Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. REQUERIDO REVEL. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO AOS TERMOS DA SENTENÇA E DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS EM CONCORDÂNCIA COM A COISA JULGADA HOMOLOGADOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA PRECLUSA.
1. Fixados os termos da execução, devidamente realizada a liquidação da sentença, impossível nova incursão em matérias suscitadas pelo requerido julgado à revelia, diante da preclusão consumativa.
2. Nos termos do art. 141, do CPC, atento ao princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir nos limites do pedido formulado pelo autor na petição inicial, pelo requerido na contestação ou na reconvenção pelo reconvinte.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.